Tribunal: TJES
Processo: 5000262-02.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-02.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ LUCIO SANTOLINI BERCACULO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000262-02.2025.8.08.0029
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
LUIZ LUCIO SANTOLINI BERÇACULO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do TOI nº 9546445, reconhecer a inexistência da cobrança dele decorrente, condenar a ré à restituição do valor pago pelo autor no importe de R$ 3.462,69 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

2. A Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica para apuração da alegada irregularidade no medidor de energia.

3. A preliminar não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se à validade do procedimento administrativo que culminou na emissão do TOI e à regularidade da cobrança dele decorrente. A prova necessária ao deslinde da controvérsia é eminentemente documental, estando suficientemente carreada aos autos, não se revelando imprescindível a produção de prova pericial para formação do convencimento.

4. Ademais, conforme assentado na sentença, a própria concessionária realizou inspeção e avaliação técnica unilateral do equipamento, não demonstrando ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento de eventual perícia metrológica, tampouco comprovando a observância integral das exigências regulamentares. Não se pode admitir que a alegação de necessidade de perícia sirva como obstáculo ao processamento da demanda no rito dos Juizados quando a complexidade não se mostra presente. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

5. No mérito, discute-se a validade do TOI nº 9546445 e da cobrança de recuperação de consumo dele decorrente.

6. Consta dos autos que a concessionária compareceu ao imóvel do autor e, após inspeção no padrão de energia, emitiu o referido TOI, gerando demonstrativo de cálculo de consumo irregular no valor de R$2.923,80. Posteriormente, o autor firmou termo de confissão de dívida no valor de R$3.462,69, efetuando o pagamento da quantia, a fim de evitar maiores prejuízos, especialmente a suspensão do fornecimento de energia.

7. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece procedimento rigoroso para a caracterização de irregularidade em medidor, impondo à distribuidora a formação de conjunto de evidências, a emissão regular do TOI, a informação clara ao consumidor acerca da possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica, bem como a observância de formalidades específicas quando da retirada do medidor.

8. No caso concreto, não restou demonstrado que a Recorrente tenha observado integralmente tais determinações. Não há comprovação inequívoca de que o consumidor tenha sido regularmente cientificado para acompanhar eventual avaliação técnica, tampouco de que tenha sido assegurada a possibilidade efetiva de requerer perícia metrológica perante órgão competente, com as informações necessárias quanto a prazos e custos.

9. A produção unilateral de prova técnica, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo. Em se tratando de cobrança por suposta fraude ou irregularidade no medidor, incumbe à concessionária demonstrar, de forma robusta e observando o devido processo legal, a efetiva ocorrência da irregularidade e o correto cálculo do consumo não faturado.

10. Não comprovado o cumprimento das exigências regulamentares e inexistindo prova técnica produzida com observância das garantias do consumidor, a nulidade do TOI é medida que se impõe, bem como a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente.

11. Quanto à restituição do valor pago, tendo sido reconhecida a inexistência do débito, correta a condenação da ré à devolução da quantia desembolsada pelo autor, nos exatos termos fixados na sentença.

12. No tocante ao dano moral, a emissão de cobrança indevida fundada em procedimento administrativo irregular, associada à ameaça de interrupção de serviço essencial e à necessidade de parcelamento para evitar maiores prejuízos, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor.

13. O valor arbitrado a título de indenização, no importe de R$3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em redução.

14. Por fim, no que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra a presença de requisitos excepcionais a justificar a atribuição de tal efeito, prevalecendo a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

15. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

16.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)